Tribunal: TJDFT
Processo: 0724087-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC, dispõe que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70).

4. O endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica. (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia.

6. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária.

7. Recurso desprovido.